Tribunal: TCU
Processo: 020.915/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7590/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no 260, § 5o, do RI/TCU, no art. 7o, II, da Resolução TCU 206/2007, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar prejudicado por perda de objeto o exame de mérito dos atos de admissão a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 020.915/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Cristian dos Anjos Ramos (XXX.172.787-XX); Eduardo Matias Formoso (XXX.255.136-XX); Gabriel Hossana Lopes Roque (XXX.215.619-XX); Guilherme de Luna Ferreira (XXX.585.447-XX); Iran Carminati Silva (XXX.779.497-XX); Joao Victor Passos Borges (XXX.027.651-XX); Kesia Soares de Abreu (XXX.958.357-XX); Lucas Sfredo Barros (XXX.076.156-XX); Matheus Siston Galdino (XXX.244.647-XX); Matheus de Franca Goncalves (XXX.175.137-XX); Renam de Jesus Perez (XXX.954.407-XX); Rubem Jose Nobre Bezerra Junior (XXX.649.022-XX); Vinicius Lima Dantas (XXX.272.961-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa - Comando da Aeronáutica (vinculador). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.